Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706114-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMIDIO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Emídio de Almeida Silva em face da r. decisão (ID 82582989, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Anderson Jorge Dib, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão do Autor/Agravado na posse no imóvel em questão. No ID 23932795, foi indeferida a antecipação de tutela recursal, decisão contra a qual o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 24691160). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 25406755). Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel em questão foi objeto de contrato de compra e venda com garantia hipotecária, celebrado com a Caixa Econômica Federal, cujo inadimplemento acarretou a alienação extrajudicial e a arrematação dele pela EMGEA – Empresa Gestora de Ativos, que posteriormente o alienou para o ora Agravado, autor da Ação de Imissão de Posse (ID 81834449, fls. 2/3, na origem). Em consulta à Ação de Imissão de Posse, constata-se que a r. decisão agravada já foi efetivamente cumprida, tendo o Agravado sido imitido na posse do imóvel (ID 88058481, na origem). Na mesma oportunidade, a Oficiala de Justiça certificou que “No momento da diligência fui informada pela Sra. Iraci que o réu, Emídio de Almeida Silva, seria seu ex esposo e não mais reside no local. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a desocupação voluntária, verifiquei que houve a desocupação do imóvel.” Depreende-se, assim, que o Agravante, Emídio de Almeida Silva, não era possuidor do imóvel quando do cumprimento da liminar de imissão de posse deferida em favor do Agravado. Pela documentação juntada aos autos, infere-se, ainda, que o Agravante, Emídio de Almeida Silva, nunca foi proprietário do imóvel, o qual havia sido adquirido por Iracy Vieira Santos Silvano e seu marido José Luiz de Almeida Silvano, que são também as partes do contrato de compra e venda com garantia hipotecária celebrado com a Caixa Econômica Federal (ID 81834449, na origem), bem como da respectiva ação revisional de contrato, em curso na Justiça Federal (ID 23654135). Verifica-se, portanto, que o Agravante não possui relação, seja de posse, seja de propriedade, com o imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Agravado. Diante desses fatos, o Agravante foi intimado para esclarecer o interesse recursal dele na interposição do Agravo de Instrumento (ID 25895067), porém, quedou-se inerte (ID 26219961). Nesse contexto, não se vislumbra o interesse recursal do Agravante em insurgir-se contra a imissão do Agravado na posse do imóvel em questão. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator